Tribunal: TJSP
Processo: 1149792-65.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta. A autora pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais. Alega, em síntese, a falha no dever de

Ementa:
APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta. A autora pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais. Alega, em síntese, a falha no dever de informação sobre o Programa de Diluição Solidária (DIS) e a inclusão indevida de seu nome junto aos cadastros restritivos de crédito.
II. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha no dever de informação por parte da instituição de ensino quanto ao Programa de Diluição Solidária (DIS), a fim de determinar se a cobrança do valor remanescente à tal título é indevida, justificando a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir: A relação jurídica entre as partes é de consumo, justificando a inversão do ônus da prova em favor da autora, que é vulnerável perante a ré. A instituição de ensino não comprovou de forma inequívoca a ciência prévia da autora acerca da cobrança do valor remanescente do DIS, configurando falha no dever de informação. Recurso provido para declarar a inexigibilidade do valor cobrado e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, tendo em vista a negativação do nome da Autora junto aos cadastros restritivos de crédito.
IV. Tese de julgamento: 1. A falha no dever de informação justifica a declaração de inexigibilidade do débito. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa.
RECURSO PROVIDO.